Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO Classe: RECLAMAÇÃO Processo no: 0700250-88.2020.8.07.9000 Reclamante: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Reclamado(s): MARIA DA CONCEICAO DOURADO DO NASCIMENTO e HERIK JOSE NUNES DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., diante do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento de recurso inominado, interposto na ação de indenização por dano material (processo no 0713627-20.2017.8.07.0016), proposta por MARIA DA CONCEICAO DOURADO DO NASCIMENTO e HERIK JOSE NUNES. De acordo com a reclamante, o entendimento da 1a Turma Recursal do TJDFT contraria precedentes do STJ (Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428, 1.498.484, 1.614.721 e 1.631.485 – Temas 970 e 971), no tocante à inversão da multa moratória e a sua incidência. Em resumo, afirma que o acórdão da 1a Turma Recursal do TJDFT ao fundamentar acerca da cláusula penal entendeu pela manutenção de sua inversão em detrimento da indenização por lucros cessantes, deixando de observar parâmetros estabelecidos na decisão do IRDR 2016.00.2.02348-4. Defende que existindo entendimento do STJ (Temas 970 e 971), especialmente no que diz respeito à aplicação da multa contratual, necessária se mostra a reforma do julgado no processo em destaque. Diz que a instituição do percentual em 2% do valor pago incide em condenação que favorece e enriquece de maneira ilícita o autor da demanda, devendo ser retificado e adequado de acordo com os critérios estabelecidos nos julgamentos já citados. Afirma que a simples inversão da cláusula contratual determina, de forma indireta, que a aplicação da multa de 2% ocorra mensalmente no período em que a ré se constituiu em mora, contudo, tal determinação lhe onera sobremaneira, já que incorre em condenação superior aos parâmetros de fixação dos lucros cessantes (que variam entre 0,3% e 0,5% do valor venal do imóvel). Destaca a impossibilidade de inversão da cláusula contratual na literalidade de seus termos, pois esta incide em juros mensais sobre possível débito do comprador, o que viola o caráter configurador da multa penal, que deve ser aplicada em incidência única e não mensal como ocorreu no caso. Sustenta que a tese firmada pelos repetitivos é no sentido de que a aplicação da multa deve se dar em percentual equivalente ao locativo, devendo observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Pede liminarmente que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal do TJDFT até o julgamento definitivo da questão, na medida em que, ao transitar em julgado, os autos serão remetidos novamente ao juízo a quo, o que poderá acarretar no pagamento de indenização superior ao valor equivalente ao locativo, o que não deve ser admitido. No mérito, requer a nulidade do acórdão da 1a Turma Recursal do TJDFT por não ser congruente com os limites impostos pela decisão da Segunda Seção do STJ, uma vez que houve flagrante violação dos preceitos jurídicos, determinando a medida adequada à solução da controvérsia. É o relatório. Conforme relatado, trata-se reclamação, com pedido de natureza liminar, interposta diante do julgamento de turma recursal. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento dos danos emergentes (letra “e” da parte dispositiva), mantidos os demais termos, inclusive a condenação da ré, ora reclamante, na cláusula penal invertida (ID 14568670). A reclamação veio embasada em contrariedade aos seguintes julgados repetitivos do STJ no 1.635.428, 1.498.484, 1.614.721 e 1.631.485 – Temas 970 e 971. Ocorre que, em que pese existir a alegação de divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo do STJ, não há qualquer dissonância entre o que foi decidido pelo acórdão da Turma Recursal e o já julgado pelos Temas 970 e 971 do STJ. Isso porque, tendo em vista a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme consignado no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF, a Turma Recursal decotou a condenação proferida na sentença quanto aos lucros cessantes. Assim, tendo em vista a existência expressa e específica de cláusula penal moratória, em razão de atraso na entrega da obra, cabe sua aplicação no caso, pois constitui uma pré-fixação de perdas e danos em decorrência da não utilização do bem, motivo pelo qual se afasta sua cumulação com os lucros cessantes. Desse modo, não há que se falar em alteração de juros de mora ou porcentagem da multa estabelecida contratualmente, sob a justificativa de que a maneira como a cláusula 5.1 foi disposta enriquece de maneira ilícita os reclamados (ID 14568670 – pág. 53), uma vez que tais previsões foram feitas pela própria reclamante em contrato, quando a cláusula penal lhe beneficiava em relação aos compradores do imóvel. Contudo, com a inversão da cláusula, em seu desfavor, deseja alterar o que anteriormente foi pactuado, o que não é possível. Portanto, a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciono, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator